Tribunal: TJPA
Processo: 0001822-41.2013.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001822-41.2013.8.14.0054

APELANTE: ROGERIO DA CONCEIÇÃO SILVA

ADVOGADO DATIVO: RAQUIDSON MUNIZ VIANA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU. PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em não conhecer do recurso, em razão da sua intempestividade,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Rogério da Conceição Silva,
em
irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da
Vara Única de São João do Araguaia/PA
, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 155, §4º, IV, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
(cf. ID 14286761).

Inconformada, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante por falta de provas; (b) o reconhecimento da modalidade tentada; (c) o afastamento da qualificadora; e (d) a redução da pena
(cf. ID

14286929)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu improvimento (cf. ID 11748523).

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, se manifestou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, e pelo seu não provimento para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 14911134).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 28 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

O Ministério Público de primeiro grau pugna pelo não conhecimento da apelação, arguindo a sua intempestividade.

Tem razão o
parquet
.

Compulsando os autos, observo que o réu foi intimado da sentença por meio de edital, tendo transcorrido
in albis
do seu prazo recursal, consoante certidão ID 14286868.

Além disso, foi expedida intimação eletrônica equivalente a pessoal (cf. artigo 9º, § 1º, da Lei n. 11.419/06) ao defensor dativo do apelante (nomeação no ID

14286869), no dia 26 do abril de 2022 (cf. ID 14286926), permanecendo esse inerte até a apresentação das razões recursais em favor em 26 de junho de 2022 (ID 14286929).

Nessa esteira, observo que nem a parte, nem a defesa técnica, interpuseram apelação, não constando o respectivo termo no processo, havendo apenas as razões recursais, as quais foram apresentadas muito tempo depois do escoamento do prazo para recorrer.

Portanto, ante a ausência de termo de apelação dentro do interregno recursal, acolho a preliminar suscitada e não conheço da apelação, pois não preenchido o pressuposto objetivo de admissibilidade da tempestividade.

Por fim, analisando a pena imposta e os demais aspectos de legalidade do feito, verifico que não há motivos para concessão de
habeas corpus

ex officio
, nos termos do artigo 647, §2º, do Código de Processo Penal, inexistindo teratologia a ser coibida.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, não conheço do recurso de apelação interposto por Rogério da Conceição Silva em razão da sua intempestividade.

É o voto.

Belém, 19/02/2024